Tribunal: TJDFT
Processo: 0007017-02.2016.8.07.0020
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. COAUTORIA DEMONSTRADA. INOCORRÊNCIA DE DÚVIDA. ABSOLVIÇÃO DESCABIDA. DOSIMETRIA. PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL EM FACE DE CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. IMPOSSIBILIDADE. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A autoria e a materialidade restaram demonstradas por meio do depoimento da vítima, que foi corroborado pelo depoimento de duas testemunhas, da confissão de um dos acusados, bem como pela apreensão da arma branca utilizada para a prática do crime e do bem subtraído em posse dos réus, além da prisão em flagrante dos acusados, que estavam em processo de fuga, foram reconhecidos pela vítima e pela testemunha no momento da prisão. Nesse contexto, não há que falar em absolvição por insuficiência de provas.
2. Suficientemente demonstrada a coautoria delitiva de um dos acusados pelo depoimento da vítima e da testemunha, que assinalaram que este acusado abordou e segurou a pessoa que acompanhava a vítima, enquanto o outro subtraía o be da vítima, não prospera o pleito absolutório, com base na tese de dúvida em relação a coautoria.
3. Ainda que haja o reconhecimento de circunstância atenuante, na segunda fase da dosimetria, a sua incidência não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, a teor da Súmula 231 do STJ e do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral.
4. Fixada a pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos e que não excede a 8 (oito) anos, sendo o acusado primário e existente uma única circunstância judicial desfavorável, mostra-se adequada a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da reprimenda.
5. Recursos conhecidos e desprovidos.